Tribunal: STF
Processo: Rcl 43106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 31.8.2020, contra a decisão proferida pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Recurso Ordinário n. 0000238-19.2019.5.12.0026, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 21.32019, Patrícia Vieira ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000238-19.2019.5.12.0026, objetivando a condenação da Orbenk Administração e Serviços Ltda. ao pagamento da diferença de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e sua incidência sobre as demais parcelas remuneratórias (doc. 5).
    3. Em 31.10.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, parcelas vencidas e vincendas, com reflexos nas férias, gratificação natalina e FGTS. Confira-se o seguinte trecho da sentença:
    “Nessa situação, a trabalhadora tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 448 do TST, segundo a qual:
    Súmula nº 448 do TST - ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
    I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
    II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.
    No mesmo sentido, a Súmula 46 do TRT da 12ª Região:
    INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS. A atividade de limpeza de banheiros públicos, utilizados por grande fluxo de pessoas, equipara-se à coleta de lixo urbano, sendo insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
    Por fim, observo que a previsão convencional no sentido de que os serventes de limpeza têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) não é óbice ao reconhecimento do direito. Ao contrário, trata-se de patamar mínimo e não de teto, de sorte que, quando constatada existência de agentes prejudiciais à saúde do trabalhador que lhe garantam o adicional em grau máximo, esse direito deve ser reconhecido”.
    4. No recurso ordinário apresentado em 12.11.2019, Orbenk Administração e Serviços Ltda. ressaltou que a matéria versada na reclamação trabalhista “corresponde ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 03/05/2019, reconheceu a existência de repercussão geral, em se tratando de validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente. Deste modo, como o Tema 1046 em comento teve decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.121.633 Goiás, requer[eu] o sobrestamento do presente feito” (fl. 5, doc. 8). 
    5. Em 30.4.2020, o requerimento foi indeferido pelo Relator do Recurso Ordinário n. 0000238-19.2019.5.12.0026, sob a seguinte fundamentação:
    “A decisão proferida no ARE 1.121.633/GO pelo Ministro Gilmar Mendes, determina, com fundamento no que dispõe o § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em decorrência da repercussão geral reconhecida com relação ao tema “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1046).
    Denoto da sentença que o Juízo de origem não invalidou a norma coletiva que estipula a proporção de 20% para o adicional de insalubridade, entendendo que se trata “de patamar mínimo e não de teto, de sorte que, quando constatada existência de agentes prejudiciais à saúde do trabalhador que lhe garantam o adicional em grau máximo, esse direito deve ser reconhecido”.
    Observo que a própria norma coletiva, apesar de fixar o adicional de insalubridade em 20%, não obsta a concessão de outro percentual, como estipulado, por exemplo, no § 2º, da cláusula 9ª, da CCT 2019/2019, fl. 198: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este titulo.
    Tenho, portanto, que a matéria discutida na presente demanda não se enquadra na hipótese de suspensão do feito determinada no ARE 1.121.633/GO. 
    Sendo assim, rejeito o pedido de sobrestamento”.
    Essa decisão foi confirmada pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região (doc. 11).
    6. Daí a apresente reclamação, na qual Orbenk Administração e Serviços Ltda. alega ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional emitida pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.
    Sustenta que “a controvérsia versa[da na origem consiste no alegado] direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Pontua que “o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 5).
    Assinala que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade (…) não compet[indo] ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva” (fl. 6).
    Requer seja determinada a “suspensão imediata do Processo 0000238-19.2019.5.12.0026 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    8. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0000238-19.2019.5.12.0026, formulado por Orbenk Administração e Serviços Ltda., a Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    9. A decisão reclamada foi proferida em 9.7.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    10. Na espécie, na reclamação trabalhista que se pretende ver suspensa, não se discute o direito à percepção, ou não, do adicional de insalubridade, direito este previsto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da República:
    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.
    Discute-se o grau de insalubridade aplicável ao caso concreto para aferição do percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade, norma esta prevista no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho e na Cláusula Nona da Norma Coletiva de Trabalho. Confira:
    “CLT, Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
    NORMA COLETIVA, CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza, perceberão adicional de insalubridade em grau médio, que corresponde a 20%, calculado sobre o piso salarial normativo proporcional do empregado”.
    Dispõe-se, portanto, sobre o pagamento da diferença de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e sua incidência sobre as demais parcelas remuneratórias, matéria disciplinada em convenções coletivas de trabalho juntadas aos autos. Controverte-se, pois, sobre a eficácia de normas coletivas de trabalho, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do processo, como determinado pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    11. A questão de fundo tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
      No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, pela qual se impugna agendamento de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Ministro Luiz Fux destacou: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Nessa mesma linha de entendimento são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    12. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0000238-19.2019.5.12.0026 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora